Tribunal: STF
Processo: HC 249061
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Minorante do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Inadmissibilidade. Dedicação a Atividades Criminosas.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se manteve a decisão do Tribunal de origem, que negou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    2. A parte recorrente foi condenada por tráfico de drogas, tendo o Tribunal a quo afastado a minorante por entender comprovada a sua dedicação a atividades criminosas.



    3. A defesa sustenta a ilegalidade da decisão, alegando, em síntese, que não há demonstração suficiente da habitualidade criminosa.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se na decisão se afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, por entender haver dedicação da parte recorrente a atividades criminosas, é legal.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso não merece provimento, pois as instâncias ordinárias, com base em provas robustas, concluíram pela dedicação do recorrente a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante.



    6. A prisão em flagrante, logo após a venda de drogas a duas pessoas, com apreensão de 27,5 gramas de maconha, balança de precisão e R$ 180,00 em dinheiro, somada à existência de condenações definitivas por tráfico de drogas, alusivas a fatos posteriores, comprovam a habitualidade da prática criminosa, afastando a caracterização de traficante ocasional.



    7. Apesar de as duas condenações definitivas por tráfico de drogas não caracterizarem reincidência ou maus antecedentes, elas indicam a habitualidade do agravante na prática do tráfico. Ademais, em uma dessas condenações, o paciente já foi beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado, o que impede nova aplicação dessa benesse.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus para reexaminar o conjunto fático-probatório, sendo necessário o reexame de fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: "A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, é inadmissível quando presentes indícios robustos da dedicação do paciente ao tráfico de drogas."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, HC nº 154.106-ED/MS, HC nº 135.239-AgR/SP, HC nº 161.656-AgR/SP, HC nº 208.727-AgR/SP, HC nº 161.482-AgR/SP, RHC nº 160.549-AgR/RR, HC nº 154.090-AgR/SP, HC nº 201.617-AgR/AM, HC nº 105.163/SP, HC nº 157.282-AgR/SP, HC nº 156.894-AgR/SP, HC nº 195.352-AgR/RS.